Tribunal: TCU
Processo: 045.526/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 744/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 045.526/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Agnes de Paula Scheer (CPF XXX.290.779-XX); Ana Cristina Carcereri Simas (CPF XXX.068.789-XX); Andre Luiz Battaiola (CPF XXX.285.998-XX); Arielto Conceicao Alves (CPF XXX.228.539-XX); Arnolfo de Carvalho Neto (CPF XXX.426.149-XX); Gastao Andrade dos Santos Filho (CPF XXX.487.859-XX); Ivanir Goncalves Pencal (CPF XXX.264.789-XX); Maria Aparecida Lemes da Rocha de Souza (CPF XXX.285.939-XX); Maria da Graca Kfouri Lopes (CPF XXX.816.699-XX); Niromar Alves de Rezende (CPF XXX.577.399-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.